Tribunal: STF
Processo: ARE 1473898
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ (EMATERCE). ACÓRDÃO IMPUGNADO NA ORIGEM CONTRÁRIO AO QUE DECIDIDO NA ADPF Nº 437/CE. MERA INDICAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPRESSAMENTE REFUTADOS NA DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 



    1. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.